Tribunal: CARF
Processo: 10980.934226/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.934226/2009-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.577 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
BROSE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Inexistindo divergência jurisprudencial, não é conhecido recurso especial.
Hipótese em que os acórdãos indicados como paradigma contemplaram
resultado de diligência que não ocorreu no presente processo, configurando
espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, descaracterizando
o dissídio jurisprudencial.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori
Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que conheceram do Recurso. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
012.562, de 06 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10980.932407/2009-
10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Tatiana Midori Migiyama,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira (suplente convocado(a)) e Rodrigo
da Costa Pôssas. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
substituído pela conselheira Liziane Angelotti Meira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.934226/2009-10
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.934226/2009-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BROSE
DO BRASIL LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma de acórdão que negou provimento ao recurso voluntário. O julgado recebeu
ementa nos seguintes termos:
DIREITO AO CRÉDITO. PROVA DAS CERTEZA E LQUIDEZ (sic)
A recorrente deveria de ter trazido aos autos demonstrativos das bases de cálculo e
DACON, originais e retificadores, devidamente conciliados com cópias dos livros
contábeis, notas fiscais e guias de recolhimento. Uma vez ausentes estes elementos,
deve ser negado o direito aos créditos, pois suas certeza e liquidez não foram
comprovadas.

Interpostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, os mesmos foram
monocraticamente rejeitados.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação ao ônus do contribuinte de disponibilizar à
administração tributária todos os documentos comprobatórios relativos ao crédito e de também
proceder à conciliação dos demonstrativos das bases de cálculo e DACONS, originais e
retificadores, com as cópias dos livros contábeis, notas fiscais e guias de recolhimento
apresentados pela defesa. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou acórdãos
paradigmas.
Em exame de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso especial do
Contribuinte, por entender que não restou comprovada a divergência jurisprudencial. Considerou
que o decidido pelos acórdãos paradigmas não respaldam a pretensão do Recorrente, no sentido
da não obrigatoriedade de apresentação de documentos ao Fisco, além de que as circunstâncias
fáticas seriam distintas: nos paradigmas houve a realização de diligência, o que não se deu no
presente processo.
Cientificado do despacho, o Sujeito Passivo interpôs agravo postulando seja
admitido o recurso especial, pois o mesmo foi interposto justamente em razão da não conversão
do julgamento em diligência, para oportunizar à agravante a elaboração de planilha conciliatória,
a qual não se trata de uma obrigação assessória. Alega que a conversão do julgamento em
diligência foi determinante para o reconhecimento do crédito em favor do contribuinte nos
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.934226/2009-10

acórdãos paradigmas, devendo a mesma providência ser adotada no presente caso em vista do
princípio da verdade material.
No despacho em agravo foi dado seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria “direito de crédito – ônus probatório – disponibilização de documentação – necessidade
de conciliação dos demonstrativos de apuração com cópias dos livros, notas fiscais e documentos
de arrecadação”.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
O colegiado, por maioria de votos, divergiu da i. relatora quanto ao
conhecimento do Recurso Especial do contribuinte, que procurava
rediscutir a questão do ônus da prova atribuído ao Sujeito Passivo de
disponibilizar à administração tributária todos os documentos
comprobatórios relativos ao crédito e de também proceder à conciliação
dos demonstrativos das bases de cálculo e DACONS, originais e
retificadores, com as cópias dos livros contábeis, notas fiscais e guias de
recolhimento apresentados pela defesa, como condição para que o
processo seja convertido em diligência. Entendeu-se que não haveria
relação entre o acórdão recorrido e os paradigmas: os acórdãos indicados
como paradigma contemplaram resultado de diligência, efeméride
processual que não ocorreu no presente processo. E em se tratando de
espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há
como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Concorda-se com o despacho de admissibilidade, de 03 de dezembro de
2020, que negou seguimento ao recurso especial do Contribuinte, nos
seguintes termos:
No recurso cuja admissibilidade ora se analisa (fls. 871 a 886), o recorrente
suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
referente ao ônus do contribuinte de disponibilizar à administração tributária
todos os documentos comprobatórios relativos ao crédito e de também proceder
à conciliação dos demonstrativos das bases de cálculo e DACONs, originais e
retificadores, com as cópias dos livros contábeis, notas fiscais e guias de

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.934226/2009-10

recolhimento apresentados pela defesa. Indica como paradigma os acórdãos de
n° 3402-003.795 e 3402-005.870.
[...]
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
A propósito da alegação de erro na apuração da base de cálculo da Cotribuição
Social na DCTF, a decisão recorrida considerou que o contribuinte, na
Manifestação de Inconformidade, apresentou cópias de demonstrativos das bases
de cálculo antes e depois da correção do erro alegado; cópias do razão da "conta
51000 - produto das vendas no Brasil"; cópias de notas fiscais de venda, "telas"
do SISCOMEX de operações de exportação e cópias dos DACON original e
retificador. Nada obstante, julgou que o recorrente não se desincumbiu do seu
ônus probatório, porquanto não conciliou os demonstrativos que construiu com a
documentação que os respaldava (livros contábeis, notas fiscais e guias de
recolhimento). Arrematou:
Contudo, em razão da ausência de tais conciliações, nego provimento ao
recurso voluntário.
Já, no Despacho 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 7
de agosto de 2020, o Presidente da 1a TO esclareceu que “...o fundamento para o
não provimento do recurso voluntário foi a falta de conciliação entre os
documentos apresentados e as bases de cálculo e DACONs. ou seja, não basta
apenas juntar documentos, mas referenciá-los com o pedido efetuado,
demonstrando o erro na apuração, o que não foi realizado nem em manifestação
de inconformidade, nem no recurso voluntário”.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-003.795 está assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2003
Ementa:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE COFINS. PROVA DO CRÉDITO EM DCTF
E DIPJ RETIFICADORAS APRESENTADAS EM SEDE RECURSAL
Em sede de recurso voluntário o contribuinte apresentou DCTF e DIPJ
retificadoras que atestam seu direito creditório, o que foi chancelado por meio de
diligência fiscal. Crédito reconhecido.
Em sede de pleito de restituição, cumulado com compensação, de direito
creditório decorrente de pagamento a maior por erro no preenchimento da DCTF,
corrigido pela transmissão de DCTF retificadora, corroborada pelas informações
constantes das DIPJs original e retificadoras apresentadas, a decisão contemplou
resultado de diligência conclusiva no sentido de que inexistia o débito de
Contribuição Social para o qual foi alocado o pagamento que se buscava
restituir. Diante dessa constatação, deu provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório vindicado.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-005.870 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.934226/2009-10

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/10/2001
CONEXÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO, IMPOSSIBILIDADE.
Processos com a mesma matéria e períodos de apuração diversos não obrigam a
reunião por conexão prevista pelo artigo 6o, §1°, I, Anexo II do RICARF.
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. APURAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A falta de retificação da DCTF não impede a aplicação do Princípio da Verdade
Material, tornando oportuna a averiguação da existência do crédito através de
diligência.
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3O, §1° DA LEI N° 9.718 DE 1998.
DECISÃO PLENÁRIA DEFINITIVA DO STF.
O alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, previsto pelo § Io do art.
3o da Lei n° 9.718/1998 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal em julgamento ao Recurso Extraordinário n° 585.235/ MG, sob
repercussão geral. Incidência do artigo 62, § 2o do RICARF.
FATURAMENTO. CONCEITO. RECEITAS OPERACIONAIS.
O faturamento, para fins de incidência dessas contribuições, corresponde à
totalidade das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas suas atividades
operacionais, principais ou não.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Contemplando resultado de diligência “...que corretamente refez a apuração da
COFINS do período em análise, com base no demonstrativo e registros
contábeis apresentados pela Contribuinte”, a decisão deu provimento parcial ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório até o montante reconhecido
pela diligência fiscal realizada.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me impossível extrair o dissídio
interpretativo suscitado, na medida em que os acórdãos indicados como
paradigma jamais asseveraram que o interessado não tem obrigação de
disponibilizar à administração tributária todos os documentos comprobatórios
relativos ao crédito nem de proceder à conciliação dos demonstrativos das bases
de cálculo e DACONs, originais e retificadores, com as cópias dos livros
contábeis, notas fiscais e guias de recolhimento apresentados pela defesa.
Ademais, as circunstâncias fáticas que subjazem às respectivas decisões são
distintas. Os acórdãos indicados como paradigma contemplaram resultado de
diligência, efeméride processual que não ocorreu no presente processo. E em se
tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há
como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-
me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.934226/2009-10

se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in
Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de
recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da
questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e
assente em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”
Divergência não comprovada.
3 Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, inc. III, do Anexo II do RICARF, e com
base nas razões retro expostas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.
Diante do exposto, o colegiado, por maioria de votos, não conheceu do
Recurso Especial do contribuinte.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital